Tribunal: TJBA
Processo: 0538980-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538980-14.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIANA FUCHS MIRANDA BARRETO, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, VICTOR RAMIRO DE OLIVA, MARIANA BORGES DE MOURA, MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIANA FUCHS MIRANDA BARRETO, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, VICTOR RAMIRO DE OLIVA, MARIANA BORGES DE MOURA, FABIANA ALMEIDA SANTOS, RONIVALDO GOMES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelações, mantendo condenação solidária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de roubo ocorrido em estacionamento de estabelecimento comercial, com responsabilização da seguradora nos limites da apólice .

2. A embargante sustenta: (i) erro de premissa quanto à soma de coberturas distintas para fins de superação da franquia; (ii) omissão quanto ao caráter acessório da cobertura de danos morais e aplicação do art. 757 do Código Civil; e (iii) omissão quanto à inexistência de relação contratual direta com as autoras .

3. Contrarrazões apresentadas pugnando pela rejeição do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao considerar o valor global da condenação para fins de franquia securitária; (ii) saber se houve omissão quanto à natureza da cobertura de danos morais e à aplicação do art. 757 do Código Civil; (iii) saber se houve omissão quanto à inexistência de relação contratual direta entre consumidor e seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

6. A alegação de contradição quanto à franquia não procede, pois o acórdão considerou, de forma coerente, o valor global do sinistro para aferição do limite mínimo de cobertura, em consonância com a função da franquia no contrato de seguro.

7. A interpretação pretendida pela embargante implicaria restringir cobertura de danos morais que, segundo a apólice, não se sujeita à franquia, resultando em interpretação contraditória e desfavorável ao consumidor.

8. Não há omissão quanto ao caráter acessório da cobertura de danos morais, uma vez que o acórdão enfrentou a questão ao reconhecer a incidência da cobertura securitária nas circunstâncias do caso.

9. A ausência de menção expressa ao art. 757 do Código Civil não configura omissão, pois a matéria foi implicitamente apreciada na fundamentação do julgado.

10. Também não se verifica omissão quanto à inexistência de relação contratual direta, pois o acórdão aplicou a Súmula 537 do STJ, reconhecendo a responsabilidade solidária da seguradora nos limites da apólice, em razão da denunciação à lide e da contestação do mérito.

11. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida.

12. Jurisprudência: “Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 790561/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, ainda que a parte busque reinterpretação de cláusulas contratuais ou fundamentos jurídicos já apreciados”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0538980-14.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. e outros
e como apelada
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 13 de abril de 2026.